Tribunal: TJDFT
Processo: 0721567-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD. PRÉVIO RECOLHIMENTO COMO CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DO FORMAL. INEXIGIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.074/STJ. PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO.
1. Tese firmada no Tema Repetitivo 1.074/STJ: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
2. Diante da ausência de demonstração, pelo Distrito Federal, da pendência do recolhimento de tributos incidentes sobre os bens arrolados no presente inventário, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Ratificou-se o acórdão anterior (CPC/2015 1.040 II) e negou-se provimento ao agravo de instrumento.